Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-03.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Vistos, etc...
Verifica-se haver identidade destes autos com os autos de no 0020192-82.2011.8.11.0002, no qual esta magistrada proferiu idêntica decisão, devendo as secretarias se atentarem para averiguar eventual litispendência ou erro de distribuição.
Os presentes autos vieram declinados em favor desta Turma Recursal em razão de decisão proferida pelo eminente Des. Relator do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim proferida:
A Seção de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, julgou, no dia 10/12/2018, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, firmando o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...). (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018). (Destaquei).
Vê-se, portanto, que, por força da referida decisão, transitada em julgado em 25/02/2019, houve o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, de todas as ações, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos.
Nessa esteira, em vista de o valor da causa do presente processo não ultrapassar o mencionado valor, devem os autos ser remetidos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Ante o exposto, determino a remessa do presente Recurso à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
A despeito de tal decisão, permissa venia, verifico a existência de dois motivos que induzem à ocorrência de mero equívoco na sua prolação: a uma porque o valor da causa não é inferior a 60 salários mínimos; a duas porque a ação a ser julgada é de desapropriação indireta havendo vedação expressa quanto à competência dos Juizados da Fazenda Pública.
Tanto não se trata de causa de até 60 salários mínimos que houve sentença condenatória no valor de R$ R$ 106.264,00 (cento e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais), conforme dispositivo que cito:
Ante o exposto e tudo mais que consta do caderno processual, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na inicial, para condenar, como de fato condeno o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, a pagar ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL VÁRZEA GRANDE – CEVAG, a indenização descrita na fundamentação e no importe nominal de R$ 106.264,00 (cento e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais) devida em face da ocupação de terreno urbano com área de 1.884,48 m2, na Av. Castelo Branco, esquina com a Rua 25 de dezembro, no qual encontra-se edificado um prédio comercial com 11 (onze) andares, para utilidade pública, sendo alternativa para acesso à Travessa Humaitá, acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano a partir da ocupação (12/04/2004) e taxa de juros de 0,5% ao mês, aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.
Condeno a parte requerida, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme dispõe o artigo 85, § 3o, do NCPC.
Outrossim, repise-se, se trata de ação de desapropriação indireta e, nos termos do artigo 2, §1o, I, da Lei no 12.153/2009 há expressa vedação legal para o processo e julgamento desse tipo de ação nos Juizados Especiais da Fazenda Pública:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
Isto posto, permissa venia, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso, razão pela qual determino a devolução dos autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora